Tribunal: STF
Processo: HC 191298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Fernando Marques Gomes de Oliveira, em favor de Claudio Benedito Lima Silveira, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 597.583/ SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Consta dos autos que o paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, teve deferido o pedido de liberdade provisória. 
    Inconformado, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem. Paralelamente, interpôs ação cautelar inominada, tendo o Relator deferido o pleito de concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória até o julgamento do recurso em sentido estrito (e-STJ, fls. 148-149). 
    No presente writ, o impetrante sustenta, em suma, constrangimento ilegal em razão da inexistência de efeito suspensivo no recurso em sentido estrito, não podendo a ação cautelar inominada se prestar a esse fim. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja cassada a liminar concedida pela Corte local, expedindo-se o contramandado de prisão”. (eDOC 10)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do decreto preventivo:
    “Defere-se a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris. 
    De fato, não era o caso de concessão de liberdade provisória, em razão da prova da materialidade e fortes indícios de autoria criminosa, bem como diante das circunstâncias da prisão, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Além do mais, o indiciado ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, indicando que faz do crime seu meio de vida, bem como sua soltura coloca em risco a sociedade diante do risco de reiteração delitiva. 
    Desta forma, suspendo os efeitos da decisão concessiva da prisão domiciliar. 
    Expeça-se mandado de prisão” (eDOC 12, p.2)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente